Tribunal: TJDFT
Processo: 0722938-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722938-39.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO, distribuída como “Habeas Corpus”, onde formulou pedido de desconsideração de falta grave e o restabelecimento de benefícios execucionais (ID 59914349). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado, se o caso (ID 59931523). A Defensoria Pública informou (ID 60767531) que o paciente cumpre pena total de 185 anos, 8 meses e 21 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 19 anos e 2 meses. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0034876-42.2015.8.07.0015) o paciente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Aduziu que o presente feito, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não se identificou decisão do juízo de 1o grau que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via de “Habeas Corpus”, razão pela qual não encontrou fundamento jurídico para complementar o requerimento feito pelo paciente em carta de próprio punho, que deve, primeiramente, ser direcionado ao juízo da execução penal. Em sede de “Habeas Corpus” de sentenciado em cumprimento de pena perante a VEP/DF apenas é possível a impugnação de eventual ato coator oriundo da vara de origem, o que inexiste no caso concreto. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 26 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator